Tribunal: TJMT
Processo: 0017299-16.2002.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017299-16.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIZA ABRAO DA FONSECA - CPF: 338.033.311-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), VALDECIR BALBINO DA SILVA - CPF: 390.537.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO; PROVEU EM PARTE O ADESIVO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL – ÓBITO DO CONDUTOR
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 362 E 54 do STJ) –
RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO - PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

3. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

4. No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da via pública, decorrente de má sinalização, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a
responsabilidade
civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.

5. A
culpa

concorrente
não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório (art. 945 do Código Civil).

7. Se mostra excessiva a condenação em 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser reduzido para R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade.

8. Configurada a responsabilização objetiva do ente público, quando o acervo probatório demonstra que o óbito ocorrido em acidente de trânsito foi desencadeado por conduta omissiva estatal em sinalizar, conservar e zelar pela manutenção de rodovia.

9. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do
de cujus
, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para os filhos, até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data de sua expectativa de vida.

Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.

A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIZA ABRÃO DA FONSECA E OUTROS
, com Recurso Adesivo do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Requerido ao pagamento de Indenização por danos morais aos Requerentes, no valor correspondente a 200 (duzentos salários) mínimos, bem como no reembolso das despesas médicas e o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a 1,5 (um e meio) salário mínimo, devido desde o evento danoso.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id. 128592151 - pág. 55 a 62).

Em suas razões recursais (id. 128592151 – pág. 81 a 83), os Recorrentes pugnam pela: (i) antecipação dos efeitos da tutela judicial; (ii) majoração do valor dos danos morais; (iii) fixação da verba honorária em 20% do valor da causa; e (iv) indicação do índice de correção monetária a ser aplicado no ressarcimento das despesas médicas e do pagamento da verba alimentícia pretérita. Por isso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Na forma adesiva (id
. 128591697 –
pág. 85), a Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença
acerca da existência de excesso no valor fixado a título de danos morais, que não se ateve aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; pugnou, ainda, pela redução do tempo de pagamento de pensão aos filhos e esposa da vítima; pela incidência de juros de mora a partir da citação e redução dos honorários advocatícios de sucumbência para R$1.000,00 (um mil reais). Requer o provimento do recurso.

As contrarrazões do apelo e do adesivo encontram-se em id. 128591697 e id. 128592152 – pág. 20 a 22, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(id.
128591697
–pág. 61).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Mariza Abrão da Fonseca, Helton Richard da Fonseca Costa e Heidyellen da Fonseca Costa, condenando o Estado ao pagamento de indenização por dano moral e pensão mensal para os filhos e esposa de vítima de acidente de transito advindo da má conservação da via pública.

Alegam, em síntese, que no dia 10/10/2001, por volta de 21:00h, na Rodovia dos Imigrantes, no Distrito Industrial de Cuiabá, o Sr. Ramão da Costa teve o caminhão que conduzia desgovernado, vindo a colidir com outro veículo que trafegava em sentido contrário, em virtude de buracos existentes no leito asfáltico.

O primeiro recurso, de apelação, apresentado pelos herdeiros da vítima, pretende a majoração do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, a antecipação dos efeitos da tutela judicial e a indicação do índice de correção monetária a ser aplicado no ressarcimento das despesas médicas e do pagamento da verba alimentícia pretérita.

Já o segundo recuso, o adesivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, aduziu em suma, a inexistência de obrigação em reparar os danos, destacando excesso no valor fixado a título de danos morais, assim como
pela redução do tempo de pagamento de pensão aos filhos e esposa da vítima; pugnou, ainda pela aplicação de incidência de juros de mora a partir da citação e redução dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$1.000,00 (um mil reais)
.

Pois bem. É incontroversa nos autos que as

condições precárias da Rodovia dos Imigrantes foram fatores determinantes para a ocorrência do acidente.

Quanto à responsabilidade pelo dano, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê, em seu art. 1º, § 3º, que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
. Trata-se de previsão respaldada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do Estado se dá em razão de ato omissivo, qual seja, de não conservação, ausência de iluminação e não sinalização da rodovia.

Isso porque a conservação e a fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo ao Poder Público proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que nelas transitam.

A omissão no cumprimento desse dever jurídico, razoavelmente exigível e identificada como causa ao menos concorrente do evento danoso – como é o caso dos autos – induz a responsabilidade objetiva de caráter indenizatório do Estado.

É nesse sentido que se inclina a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO MOTORISTA – INDENIZAÇÃO AOS GENITORES – CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS – NEGLIGÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1.
A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT)
.
2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).
3.
No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação das estradas, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.

4. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório (art. 945 do Código Civil).
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Em atenção à jurisprudência deste Tribunal, mantém-se o valor fixado em sentença.
6. Quanto à atualização dos valores, deve ser observado o decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 0010411-28.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022) (negritou-se)

Como se pode observar pelas fotos anexadas aos autos, onde se verifica de forma cabal e inconteste a precariedade da conservação da via, bem como a ausência de sinalização da rodovia, conclui-se que não houve qualquer conduta ou participação da vítima a levar a ocorrência do sinistro, portanto, não há que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Caracterizada a responsabilidade civil do Estado, passo a analisar os demais requerimentos recursais.

No tocante ao
quantum
indenizatório pelos danos morais, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO FALECIMENTO DE COMPANHEIRO/GENITOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO- IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. [...]. 2. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais),
o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
. Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1206371/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.6.2015). (Negritei)

Assim, conquanto se reconheça o desequilíbrio patrimonial entre as partes e as particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado em 200 (duzentos) salários mínimos se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação à pensão mensal, merece correção a r. sentença, contudo, esta se dará no Reexame Necessário e em atenção ao postulado no Recurso Adesivo.

O valor de 2,5 (dois e meio) salários mínimos fixados em sentença mostra-se condizente com o valor percebido pelo falecido, devendo ser mantido, considerando que este recebia mensalmente, à época, um salário médio de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Outrossim, o valor do pensionamento fixado, deve ser reduzido, na medida em que, do valor que percebia o
de cujus
, deve ser deduzido 1/3 (um terço), valor que corresponderia, em tese, aos seus gastos com a própria manutenção, devendo a pensão mensal, neste caso, ser fixada à razão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, partilhado em partes iguais entre a viúva e os filhos.

No que concerne ao termo final do pensionamento devido à viúva, a obrigação do Estado Apelado, de suprir tal contribuição, deve ser estendida até a data em que estabelecida como sendo a de expectativa de vida daquele que prestava o auxílio.

É o que comanda expressamente o disposto no art. 948 do CC:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: (....)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL COM AGRESSÕES FÍSICAS CAUSADORAS DE LESÕES CORPORAIS DE TAMANHA GRAVIDADE QUE PROVOCARAM A MORTE DO AGREDIDO. VÍTIMA FATAL QUE ADORMECEU NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL POR ACHAR-SE EMBRIAGADA. ESPANCAMENTO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. MORTE DO INDIVÍDUO ABORDADO, POUCOS DIAS DEPOIS. "CAUSA MORTIS". RUPTURA DAS ALÇAS DO INTESTINO DELGADO, CONSEQÜENTE A TRAUMATISMO FECHADO DE ABDÔMEN POR INSTRUMENTO DE AÇÃO CONTUNDENTE. DANO MORTE. AUSÊNCIA DE REAÇÃO DA VÍTIMA FATAL À ABORDAGEM. AGRESSÕES INJUSTIFICADAS. CONDUTA DOS BRIGADIANOS DESPROPORCIONAL. SITUAÇÃO EM QUE SE IMPUNHA A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO DIVERSO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE CAPAZ DE ROMPER O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DOS POLICIAIS MILITARES E O EVENTO MORTE DO ESPOSO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. (...) PENSÃO MENSAL. MONTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. EXPECTATIVA DE VIDA. PESSOA IDOSA. TERMO FINAL. Não se dispondo de elementos seguros para aferir a remuneração mensal da vítima fatal, profissional autônomo,
a pensão mensal à viúva deve corresponder a 2/3 do valor do salário mínimo. O termo final do pensionamento deve observar a expectativa de vida da vítima, conforme estimativa do IBGE
. (...) APELO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064428865, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 27/04/2016). (Negritei)

Com relação a pensão aos herdeiros Helton Richard da Fonseca Costa e Heidyellen da Fonseca Costa, entendo não ser razoável impor ao Estado arcar com pensão superior ao que o falecido seria obrigado a pagar em vida, em eventual ação de alimentos, por exemplo.

A pensão deve estender-se da data do evento até à que cada um dos beneficiários alcançar vinte e cinco (25) anos de idade, com a nota de que a dependência econômica é presumida.

Trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O AUTOR DO DANO E A PESSOA DEMANDADA. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. QUESTÕES DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. TERMO FINAL E REVERSÃO DO PENSIONAMENTO. DESPESAS COM SEPULTAMENTO DA VÍTIMA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A alegação genérica da existência de omissão no acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, exigindo-se do recorrente a prova de que a Corte local, embora provocada, não se pronunciou sobre matéria relevante para a solução da controvérsia. 2. A revisão do entendimento sobre a existência de vínculo entre a pessoa jurídica demandada e o motorista responsável pelo acidente, a base de cálculo da pensão e a necessidade de constituição de capital é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Mostra-se de acordo com os parâmetros da jurisprudência do STJ a indenização estabelecida no equivalente a 450 (quatrocentos e cinquenta) salários mínimos a família de vítima fatal de acidente de trânsito. 4.
No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer.
Precedentes. 5. Sendo incontroverso o óbito, as despesas com o funeral são presumidas, de modo que é adequada sua fixação limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária, independentemente da comprovação dos gastos. 6. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 113.612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – MORTE – MÁ CONSERVAÇÃODA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO – TERMO FINAL – 25 ANOS – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO RECEBIDO PELO DE CUJUS – TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO À COMPANHEIRA – DATAEM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 ANOS – AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE – IMPOSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 950 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDA A APELAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME. (...)
O STJ firmou entendimento de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte do genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário recebido pelo de cujus.
Em vista do aumento da expectativa de vida da população brasileira, o termo ad quem para o pensionamento da companheira deve ser a data em que o falecido completaria 70 anos de idade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necesária 158408/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)

O termo final da pensão deve ser fixada como 25 (vinte e cinco) anos, pois esta é a idade média do término dos estudos, momento este que o filho, embora já com a maioridade civil, inicia a sua independência econômica e inicio de vida laboral.

Com relação à correção monetária do valor arbitrado a título de pensionamento (dano material), impõe-se registrar que o valor arbitrado com base no salário mínimo vigente à época de cada parcela vencida deve sofrer a incidência da correção monetária, uma vez que esta serve apenas para compensar a perda do valor real que deveria ter sido recebido pela parte beneficiária, no momento devido, no caso, a contar da morte, nos termos da Súmula 43 do STJ, que assim dispõe:

"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

Vale destacar, ainda, que o valor a ser considerado para as parcelas vincendas utilizará, como critério, o valor do salário mínimo vigente na data da publicação deste acórdão, que será atualizado conforme as alterações posteriores, consoante dispõe o enunciado 490 da Súmula do STF, assim redigida:

"A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, de igual modo, deve ser contado a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, que assim estabelece: "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

Com relação à fixação dos honorários advocatícios, esta deve ser condizente com o trabalho exigido e produzido pelo profissional. Para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, o julgador examina os aspectos fáticos, como o trabalho realizado pelo advogado, o grau de complexidade da causa, o tempo despendido;
in casu
, entendo que os honorários, tal como arbitrados, atendem aos princípios legais, razão pela qual merece ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao apelo
, e
CONHEÇO
dou
PROVIMENTO PARCIAL
, ao
recurso adesivo
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da condenação do dano moral para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, e ordenar que, cessando o direito de pensão dos filhos do falecido com o implemento da idade (25 anos), a sua quota-parte seja acrescida à da companheira do
de cujus
, até a cessação do direito desta, no prazo provável de sobrevida da vítima. Os juros e a correção monetária no que tange ao pensionamento deverão ocorrer a partir do evento danoso.

E, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, nos termos enfrentados no recurso adesivo, bem como reduzindo o valor do pensionamento, fixando-o à razão de 2/3 (dois terços) do valor arbitrado em sentença (2,5 (dois e meio) salários mínimos), partilhado em partes iguais entre a viúva e os filhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022